Tribunal: TJDFT
Processo: 0712672-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DECISÃO DESCLASSIFICATÓRIA. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. Comprovada a ausência de animus necandi, e presentes indícios suficientes da materialidade e da autoria de crime não sujeito à competência do Tribunal do Júri, deve ser mantida a decisão de desclassificação, sendo incabível a impronúncia ou a análise aprofundada das teses defensivas referentes ao mérito da ação penal, que devem ser submetidas ao Juízo competente.